Tribunal: TJBA
Processo: 8047269-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047269-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ZENILDES NASCIMENTO COSTA

Advogado(s)
:
WALDIR MARINHO DA PAIXAO FILHO, JOAO CARLOS JORGE LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE OBRAS PÚBLICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

Trata-se de apelação interposta pela COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA contra sentença que julgou procedente a ação movida por ZENILDES NASCIMENTO COSTA, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença e abatimento proporcional do valor do imóvel.

A controvérsia envolve a existência de nexo causal entre os danos alegados pela autora e as obras realizadas pela concessionária, a adequação do valor fixado a título de dano moral e a manutenção dos demais capítulos da sentença.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos que causar, conforme previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. No caso, o nexo de causalidade foi demonstrado por meio de documentação técnica elaborada pela própria ré, que apontou danos estruturais compatíveis com os efeitos das detonações utilizadas nas obras.

A ausência de impugnação recursal quanto aos danos materiais, ao abatimento proporcional do valor do imóvel e à multa por embargos protelatórios acarretou a preclusão desses pontos, mantendo-se a condenação.

Quanto ao valor fixado por danos morais, a quantia de R$ 50.000,00 mostrou-se desproporcional, sendo razoável a sua redução para R$ 20.000,00, conforme entendimento consolidado em casos similares, de modo a atender à função compensatória e pedagógica da indenização, sem resultar em enriquecimento indevido.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a imóveis vizinhos decorrentes de suas obras, desde que comprovado o nexo causal. A ausência de impugnação específica a capítulos da sentença acarreta a preclusão. A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 2º, e 373.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8023790-92.2019.8.05.0001; TJBA, Apelação Cível nº 0543580-15.2017.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível de n.º
8047269-12.2022.8.05.0001
da comarca de
Salvador, Capital
, em que figuram como Apelante e Apelado
COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

e
ZENILDES NASCIMENTO COSTA
, respectivamente.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA